Tribunal: TJSP
Processo: 1001847-77.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Ação de rescisão cumulada com devolução dos valores pagos e indenização por danos morais. Alegação de atraso na entrega das obras de infraestrutura. Sentença de procedência parcial.
Atraso na entrega da obra. Configurada. Cláusula 2.1.3, item "E" do contrato firmado entre as partes prevê o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis de acordo com a

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Ação de rescisão cumulada com devolução dos valores pagos e indenização por danos morais. Alegação de atraso na entrega das obras de infraestrutura. Sentença de procedência parcial.
Atraso na entrega da obra. Configurada. Cláusula 2.1.3, item "E" do contrato firmado entre as partes prevê o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis de acordo com a Lei no 6.766/79 e consoante o cronograma aprovado pela Prefeitura Municipal para conclusão das obras de infraestrutura.
Ausência de especificação de data concreta para a conclusão do empreendimento viola o direito do consumidor à informação. Inteligência do artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.
Entendimento de que a contagem do prazo de 24 (vinte e quatro) meses deve ter início na data da assinatura do contrato firmado entre as partes (08/05/2012). Prazo final para a execução das obras seria 08/05/2014. Termo de Vistoria de Obra (TVO) juntado aos autos demonstra conclusão de obras de infraestrutura em 09/09/2014. Mora das rés constituída.
Alienação fiduciária. Confusão entre credoras fiduciárias e alienantes. Situação que evidencia o intuito de burlar o direito dos adquirentes de desfazer o negócio jurídico. Consideração da natureza jurídica do contrato de compra e venda do imóvel. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e das Súmulas 1, 2 e 3 desta Corte de Justiça.
Nova Lei do Distrato. Disposições da Lei no 13.786/18 que alterou a Lei no 4.591/64, em vigor desde 27/12/2018, apenas serão aplicadas aos contratos celebrados após a sua entrada em vigor. Incidência dos princípios da irretroatividade e da segurança jurídica (artigo 6o e §1o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). Adoção do brocardo "tempus regit actum".
Resolução do contrato. Possibilidade. Existência de pacto acessório de alienação fiduciária em garantia não impede o desfazimento do negócio jurídico. Inadimplemento das rés. Inteligência do artigo 476 do Código Civil.
Devolução das parcelas pagas. Devida. Parte autora que aguardou a conclusão das obras dentro do prazo fixado sem obter nada em troca. Direito de restituição integral dos valores efetivamente pagos a título de preço. Rés devem suportar despesas havidas com publicidade, taxa de administração, tributos e seguro. Inteligência da Súmula no 543 do C. STJ.
Juros de mora. Incidência alterada. Resolução contratual decorrente de atraso das rés na conclusão das obras. Pagamento de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.
Danos morais. Cabíveis. Atraso na entrega da obra e evidente intuito das rés de burlar o direito dos adquirentes. Valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Honorários recursais. Ônus sucumbenciais alterados em razão da sucumbência mínima dos autores. Verba honorária fixada em 20% (vinte por cento) sobre o valore atualizado da causa. Inteligência dos artigos 85, §11 e 86, parágrafo único, do CPC/2015.
Resultado. Negado provimento à apelação das rés e dado provimento ao recurso adesivo dos autores.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001847-77.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
apelantes/apelados NOBREVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
e SP 45 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são apelados/apelantes
GESAIR RODRIGUES DE MEDEIROS (JUSTIÇA GRATUITA) e ELISABETE
APARECIDA DE SOUZA DE MEDEIROS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO à apelação das rés. DERAM PROVIMENTO ao
recurso adesivo dos autores. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E ANGELA LOPES.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001847-77.2019.8.26.0576 - Voto no 28076 - BS
2
VOTO No 28076
APELAÇÃO CÍVEL no 1001847-77.2019.8.26.0576
APTES/APDOS: NOBREVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. E
SP 45 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
APDOS/APTES: GESAIR RODRIGUES DE MEDEIROS E ELISABETE
APARECIDA DE SOUZA DE MEDEIROS
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ (A): EDUARDO GARCIA ALBUQUERQUE
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Ação de rescisão
cumulada com devolução dos valores pagos e indenização por
danos morais. Alegação de atraso na entrega das obras de
infraestrutura. Sentença de procedência parcial.
Atraso na entrega da obra. Configurada. Cláusula 2.1.3, item “E”
do contrato firmado entre as partes prevê o prazo de 24 (vinte e
quatro) meses, prorrogáveis de acordo com a Lei no 6.766/79 e
consoante o cronograma aprovado pela Prefeitura Municipal para
conclusão das obras de infraestrutura.
Ausência de especificação de data concreta para a conclusão do
empreendimento viola o direito do consumidor à informação.
Inteligência do artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do
Consumidor.
Entendimento de que a contagem do prazo de 24 (vinte e quatro)
meses deve ter início na data da assinatura do contrato firmado
entre as partes (08/05/2012). Prazo final para a execução das
obras seria 08/05/2014. Termo de Vistoria de Obra (TVO) juntado
aos autos demonstra conclusão de obras de infraestrutura em
09/09/2014. Mora das rés constituída.
Alienação fiduciária. Confusão entre credoras fiduciárias e
alienantes. Situação que evidencia o intuito de burlar o direito dos
adquirentes de desfazer o negócio jurídico. Consideração da
natureza jurídica do contrato de compra e venda do imóvel.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e das Súmulas 1,
2 e 3 desta Corte de Justiça.
Nova Lei do Distrato. Disposições da Lei no 13.786/18 que
alterou a Lei no 4.591/64, em vigor desde 27/12/2018, apenas
serão aplicadas aos contratos celebrados após a sua entrada em
vigor. Incidência dos princípios da irretroatividade e da segurança
jurídica (artigo 6o e §1o da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro). Adoção do brocardo “tempus regit actum”.
Resolução do contrato. Possibilidade. Existência de pacto
acessório de alienação fiduciária em garantia não impede o
desfazimento do negócio jurídico. Inadimplemento das rés.
Inteligência do artigo 476 do Código Civil.
Devolução das parcelas pagas. Devida. Parte autora que
aguardou a conclusão das obras dentro do prazo fixado sem obter
nada em troca. Direito de restituição integral dos valores
efetivamente pagos a título de preço. Rés devem suportar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001847-77.2019.8.26.0576 - Voto no 28076 - BS
3
despesas havidas com publicidade, taxa de administração,
tributos e seguro. Inteligência da Súmula no 543 do C. STJ.
Juros de mora. Incidência alterada. Resolução contratual
decorrente de atraso das rés na conclusão das obras. Pagamento
de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.
Danos morais. Cabíveis. Atraso na entrega da obra e evidente
intuito das rés de burlar o direito dos adquirentes. Valor fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Honorários recursais. Ônus sucumbenciais alterados em razão
da sucumbência mínima dos autores. Verba honorária fixada em
20% (vinte por cento) sobre o valore atualizado da causa.
Inteligência dos artigos 85, §11 e 86, parágrafo único, do
CPC/2015.
Resultado. Negado provimento à apelação das rés e dado
provimento ao recurso adesivo dos autores.
Vistos.
Adotado o relatório da decisão de primeiro grau, acrescente-
se tratar de ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel cumulada
com devolução dos valores pagos e indenização por danos morais, movida sob
alegação de atraso na entrega das obras de infraestrutura de empreendimento
imobiliário.
A r. sentença (fls. 283/289) julgou a ação parcialmente
procedente para “(i) declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes por
desistência da parte autora; (ii) condenar a requerida a restituir à parte autora a
quantia equivalente à 80% dos valores pagos, com correção monetária e juros de
mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, autorizada a dedução de
valores devidos a título de IPTU e condomínio ou contribuição associativa, com
fatos geradores até o ajuizamento da ação”, além de tornar definitiva a tutela
antecipada.
Tendo em vista a sucumbência recíproca, as partes foram
condenadas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação, vedada a compensação e respeitada a gratuidade da justiça.
As rés apresentaram recurso de apelação (fls. 292/305)
objetivando a improcedência da ação e o acolhimento do rito previsto na Lei
9.514/97. Afirmam que a rescisão pleiteada decorre exclusivamente de
insuficiência econômica dos autores, não existindo qualquer culpa por parte das
rés. Ressaltam que a alienação fiduciária foi devidamente registrada na matrícula
do imóvel e que, portanto, o procedimento de rescisão de contrato previsto na lei
supramencionada deve ser respeitado.
As rés alegam, ainda, que o inadimplemento dos autores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001847-77.2019.8.26.0576 - Voto no 28076 - BS
4
iniciou em 2015, fato este que deu origem ao procedimento administrativo de
rescisão contratual nos termos Lei 9.514/97. Por fim, subsidiariamente, as rés
pleiteiam pela retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do valor já pago pelos
autores.

O recurso foi devidamente processado com oferecimento de
contrarrazões e recurso de apelação adesivo (338/356).
Por recurso adesivo apresentado pelos autores almeja-
se a reforma parcial da r. sentença para declarar como rescindido o contrato por
culpa exclusiva das rés; e, por conseguinte, determinar a devolução da
integralidade dos valores já pagos, corrigidos a partir do desembolso, acrescidas
de juros legais 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Ademais, os autores
defendem a necessidade da indenização por danos morais decorrentes da
demora na entrega do loteamento.
De acordo com os autores, as rés descumpriram o prazo de
24 (vinte a quatro) meses para entrega do empreendimento, já que o prazo
descrito no Alvará de Loteamento (fl. 46) não vincula os adquirentes do lote, mas
tão somente a loteadora. Apontam a cláusula 2.1.3, item “E” do contrato como
abusiva, já que faz referência a lei de forma genérica, não trazendo menção
expressa a qualquer artigo legal.
É o relatório do essencial.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA
A cláusula 2.1.3, no item “E” do contrato firmado entre as
partes (fl. 23) prevê:
“2.1.3. DAS DEMAIS CONDIÇÕES E ENCARGOS
[...]
(E) Prazo estimado para execução das obras de infra-estrutura:
24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis de acordo com a Lei no
6.766/79, consoante cronograma aprovado pela Prefeitura
Municipal.”
Importa destacar que a vinculação do prazo de entrega da
obra a Lei no 6.766/79 e ao cronograma da Prefeitura Municipal, sem especificar
data concreta para conclusão do empreendimento, viola o direito do consumidor à
informação (vide artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor).
Conforme decidido em hipótese semelhante: a prorrogação
de prazo prevista na Lei 6.766/79 afasta a existência de ilícito administrativo
envolvendo o loteador perante a Administração, mas não exclui a violação
contratual decorrente do descumprimento do prazo ofertado ao consumidor
(TJSP - 1a Câmara de Direito Privado - Ap. no 1003116-76.2016.8.26.0344 - Rel.
Francisco Loureiro j. 05/05/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001847-77.2019.8.26.0576 - Voto no 28076 - BS
5
Mais do que isso, a solução dada para casos análogos é de
que o prazo de 24 (vinte e quatro) meses começa a ser contado a partir da data
da assinatura do contrato firmado entre as partes. Na lide em análise, a
assinatura ocorreu em 08/05/2012 (fl. 40) e, portanto, o prazo final para a
execução das obras seria 08/05/2014.
Ainda com relação ao prazo para a conclusão das obras,
compulsando os autos é possível verificar pelo Termo de Vistoria de Obra (TVO)
(fl. 106), datado de 09/09/2014, que a obrigação das rés foi cumprida após o
prazo final supramencionado.
Diante do acima exposto, resta evidente que a mora das rés
é anterior ao inadimplemento dos autores.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
É certo que nos contratos de compra e venda com pacto de
alienação fiduciária em garantia de pagamento, em caso de inadimplência do
comprador, o credor tem o direito de executar a garantia, pois é dele a
propriedade fiduciária do imóvel. Observemos os artigos 26 e 27 da Lei no
9.514/97:
“Art. 26 - “Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e
constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos
deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário”.
Art. 27 - “Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o
fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de
que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a
alienação do imóvel”.
Entretanto, no caso em apreço, as figuras de credoras
fiduciárias e de alienantes do imóvel se confundem (fl. 40); circunstância esta que
evidencia o intuito das rés de burlar o direito dos adquirentes de desfazer o
negócio jurídico.
Nesse sentido:
“Venda e Compra Ação rescisão contratual c.c. revisão de
cláusula contratual e restituição de quantias pagas, proposta por
adquirente de imóvel, com base na conveniência deste Negócio
celebrado através de contrato particular de venda e compra, com
cláusula de alienação fiduciária em garantia e outras obrigações,
não levado a registro e no qual a credora fiduciária e alienante
são as mesmas (...) Apelo do autor acolhido, provido em parte o
da ré.”.
(Apelação cível n. 1001535-47.2017.8.26.0358 Mirassol, 9a
Câmara de Direito Privado do TJSP, j. em 06/08/2019, Relator
Galdino Toledo Júnior).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001847-77.2019.8.26.0576 - Voto no 28076 - BS
6
Assim, considerada a natureza jurídica do contato de
compra e venda do imóvel, frise-se, é aplicada à hipótese o Código de Defesa do
Consumidor e as Súmulas 1, 2 e 3 desta Corte de Justiça.
APLICAÇÃO DA NOVA LEI DO DISTRATO
As disposições da Lei no 13.786/18 que alterou a Lei
no 4.591/64, em vigor desde 27/12/2018, apenas serão aplicadas aos contratos
celebrados após a sua entrada em vigor. Nesse sentido, sua incidência não é
imediata no caso concreto, vez que não é possível surpreender o adquirente com
consequências não contratadas.
A aplicação imediata da Lei n. 13.786/18 esbarraria no
disposto no artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Lei n.
4.657/42), que adota o princípio da irretroatividade no atinente à eficácia da lei no
tempo. Ademais, o legislador preservou a estabilização das relações jurídicas
(princípio da segurança jurídica), tanto que o §1o do artigo 6o da Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro assim dispõe:
“Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei
vigente ao tempo que se efetuou”
Neste sentido, esta C. Corte assim já decidiu:
“COMPRA E VENDA Partes que celebraram distrato Perda de
mais de metade dos valores adimplidos Impossibilidade Prática
abusiva Inteligência do art. 51, inciso IV, do CDC Rescisão
contratual por iniciativa do comprador Percentual de devolução de
80% que se mostra adequado à hipótese Inaplicabilidade, no caso
concreto, da Lei n.
13.786/18 (Lei do Distrato), em respeito ao ato jurídico perfeito -
Valores a serem devolvidos que deverão ser corrigidos
monetariamente a partir dos desembolsos e acrescidos de juros
de mora contados do trânsito em julgado da decisão RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.”.
(Apelação n. 1047159-83.2018.8.26.0100, 5a Câmara de Direito
Privado/TJSP, j. em 20/05/2019, Relator Fábio Podestá) (sem
grifos no original).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Compra e venda de Imóvel
Ação de rescisão contratual c/c restituição Inaplicabilidade
imediata da Lei no 13.786/18 Prequestionamento explícito.
Embargos rejeitados.
(Embargos de Declaração n. 1024568-22.2017.8.26.0114/50000,
7a Câmara de Direito Privado/TJSP, j. em 23 de maio de 2019,
Relatora Maria de Lourdes Lopez Gil) (sem grifo no original)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
Omissão
Inocorrência
Embargante que pretende a modificação do Acórdão, com a
aplicação retroativa da Lei no 13.786/2018, que disciplina a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001847-77.2019.8.26.0576 - Voto no 28076 - BS
7
resolução dos contratos imobiliários, sob o fundamento de que a
edição da Lei constitui fato novo superveniente que influi no
julgamento das questões discutidas pelas partes - Descabimento
- A matéria regulada na referida Lei não é de ordem pública e,
portanto, não pode ser aplicada ex officio pelo julgamento - Trata-
se de lei de direito material, que regula interesses privados,
incidindo apenas sobre atos praticados a partir de sua vigência -
Observância ao art. 5o, XXXVI da Constituição Federal e art. 6o,
§1o, da LINDB - Precedentes jurisprudenciais - Ausentes as
hipóteses do art. 1022 do CPC - V. Acórdão que fica mantido
como prolatado. EMBARGOS REJEITADOS.
(Embargos de Declaração n. 1001593-33.2018.8.26.0320/50000,
9a Câmara de Direito Privado/TJSP, Limeira, j. em 24 de maio de
2019, Relatora Angela Lopes).
Em suma, a nova lei não retroage aos contratos pactuados
em momento anterior à sua vigência, devendo ser observado o brocardo “tempus
regit actum”.
RESOLUÇÃO
DO
CONTRATO.
DEVOLUÇÃO
DAS
PARCELAS PAGAS.
Inicialmente, é necessário estabelecer a diferença conceitual
entre resolução e resilição contratual.
A resolução é o meio de dissolução do contrato em caso de
inadimplemento culposo ou fortuito. Ou seja, o descumprimento do contrato é
tecnicamente resolvido. A rescisão tem significado mais abrangente, confundindo-
se, por exemplo, com a resolução em caso de inadimplemento.
Por outro lado, na resilição o contrato se desfaz por mera
manifestação de vontade, de uma ou de ambas as partes, sem que confunda
com a hipótese de descumprimento ou inadimplemento. Assim é que a resilição
pode ser bilateral no caso de distrato, art. 472 do Código Civil ou unilateral
quando houver denúncia, art. 473 do mesmo estatuto.
A princípio, o D. Juízo sentenciante compreendeu que não
haveria de se falar em inadimplemento por parte das rés; assim, o distrato objeto
da lide seria mera resilição decorrente da manifestação de vontade dos autores.
Ocorre que, conforme já tratado anteriormente, o prazo para a entrega do
empreendimento cessou em 08/05/2014, sem a devida finalização das obras de
infraestrutura, o que caracterizou a mora das rés.
Nesse condão, a parte autora aguardou a conclusão das
obras dentro do prazo fixado, o que não ocorreu. Como consequência, possui o
direito não apenas à resolução do contrato, mas, também, à restituição integral
dos valores efetivamente pagos a título de preço, já que nada obteve em troca.
Assim, as rés devem suportar eventuais despesas havidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001847-77.2019.8.26.0576 - Voto no 28076 - BS
8
com publicidade, taxa de administração, tributos e seguro, não podendo incidir
qualquer abatimento nos valores que deverão ser restituídos à parte autora.
A Súmula no 543 do C. Superior Tribunal de Justiça veio
pacificar de vez esta questão:
“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e
venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor,
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo
promitente comprador - integralmente, em caso de culpa
exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente,
caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”.
Nesse sentido, a retenção de 25% (vinte e cinco por cento)
dos valores pagos pleiteada pelas rés não é acolhida.
É indispensável esclarecer que, apesar de as rés alegarem
que os autores se encontravam inadimplentes há 3 (três) anos, tal afirmação não
merece prosperar.
Em consonância com o apontado pelas próprias rés (fl. 296),
os autores efetuaram o pagamento de todas as parcelas devidas até 31/08/15,
deixando de adimplir com as demais. Ocorre que, conforme já destacado, o prazo
para o cumprimento da obrigação das rés findou em 08/05/2014, sem a devida
conclusão da obra. Portanto, muito antes de os autores deixarem de cumprir com
sua obrigação, as rés já se encontravam inadimplentes.
Acerca do tema, preceitua o Código Civil:
“Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes,
antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da
do outro.”.
Para melhor elucidar o tema, observemos a explicação do
doutrinador Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme, na obra Código Civil
Comentado e Anotado:
“Os contratos bilaterais produzem obrigações para todos os
contratantes, abrangendo prestações recíprocas, uma vez que
eles são simultaneamente credor e devedor um do outro. Logo, se
uma das partes não cumprir a sua prestação, não poderá exigir o
implemento da prestação do outro.”.
JUROS DE MORA
Uma vez que restou evidente que a rescisão do contrato
está se dando por conta do atraso das rés na conclusão das obras, é certo que a
incidência dos juros de mora deve ser alterada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001847-77.2019.8.26.0576 - Voto no 28076 - BS
9
Assim, respeitando o entendimento do D. Juízo de primeiro
grau, altera-se o disposto na r. sentença para condenar as rés ao pagamento dos
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.
DANOS MORAIS
O atraso na entrega da obra restou comprovado nos autos.
Ademais, ao atuarem no negócio jurídico como credoras fiduciárias e alienantes
do imóvel, também quedou evidente o intuito das rés de burlar o direito dos
adquirentes de desfazer o negócio jurídico.
A moderna definição de dano é a de ofensa a um bem
juridicamente tutelado, que pode ter, ou não, caráter patrimonial
A situação de incerteza e de ameaça de seus direitos pela
qual passaram os autores supera - em muito - os meros dissabores do dia a dia,
mormente porque afeta o direito fundamental à moradia, coloca em risco
investimentos de toda uma vida e a segurança patrimonial da família.
Apresentam-se
como
princípios
norteadores
para
a
quantificação do dano moral os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade
e o princípio que veda o enriquecimento ilícito, deles não podendo se divorciar o
Julgador.
Além disso, o dano deve ser fixado em valor razoável,
procurando compensar o lesado e desestimular o lesante, sem proporcionar
enriquecimento ilícito. A reparação atua como elemento educativo do ofensor e
da sociedade, no sentido da conscientização de seus deveres.
Cabe ao juízo, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a
repercussão do dano na vida dos autores e a possibilidade econômica das
ofensoras, estimar uma quantia consentânea aos fatos ocorridos.
Posto isto, tendo em vista o atraso na entrega do imóvel,
neste momento, acolhendo ao pedido dos autores, fixa-se o valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de danos morais, com atualização monetária a partir do
arbitramento.
HONORÁRIOS RECURSAIS
Tendo em vista a reforma da r. sentença, é certo que os
autores sucumbiram em parte mínima de seu pedido. Nesse sentido, com base
no art. 86, parágrafo único, do CPC/2015, as rés deverão arcar por inteiro com as
custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios.
Ademais, com a vigência do atual CPC, o tribunal, ao julgar
recurso, deverá majorar os honorários fixados anteriormente, levando em
consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal. Sendo assim,
nesse momento, os honorários advocatícios são fixados em 20% (vinte por cento)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001847-77.2019.8.26.0576 - Voto no 28076 - BS
10
sobre o valor atualizado da causa, a teor da regra do art. 85, § 11 do CPC/2015.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
art. 1o da Resolução n.o 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
As
demais
questões
arguidas
pelas
partes
estão
prejudicadas, anotando-se que não há obrigação processual no sentido de impor
ao juiz a análise e pronunciamento sobre todos os pontos arguidos nos
arrazoados das partes. Basta a explicitação dos motivos norteadores do seu
convencimento, concentrando-se no núcleo da relação jurídico-litigiosa, com
suficiência para o deslinde da causa.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO à apelação das rés
DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso adesivo dos autores.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)